Tribunal: TJES
Processo: 0000413-30.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Cor
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000413-30.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE JORGE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal promovida, condenando o recorrente pelos crimes de ameaça (art. 147, duas vezes) e injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, 01 mês de detenção e 12 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa sustenta insuficiência probatória e requer absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há substrato probatório suficiente para a condenação do recorrente pelos crimes de ameaça e injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes nos autos, incluindo o Boletim Unificado, os depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo.

4. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é formal e se consuma no momento em que o agente profere a ameaça de mal injusto e grave, independentemente da concretização do ato, sendo suficiente que a vítima experimente temor, o que restou demonstrado nos autos.

5. A palavra da vítima, nos crimes de injúria, possui especial relevância probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando corroborada por outros elementos dos autos.

6. A prova testemunhal confirma que o recorrente proferiu expressões de cunho racista e ameaçou a vítima, utilizando, inclusive, uma foice para intimidá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização da ameaça de mal injusto e grave, sendo irrelevante o intento de concretização.

2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de injúria, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 140, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 171132/RJ, Rel. Min. , Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ JORGE VIEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 147 (duas vezes) e art. 140, § 3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 11997209), aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação do acusado, de modo que deve ser absolvido dos crimes que lhe foram imputados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11997214), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11926564), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ JORGE VIEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Vargem Alta que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 147 (duas vezes) e art. 140, §3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 11997209), aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação do acusado, de modo que deve ser absolvido dos crimes que lhe foram imputados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 140, § 3º, ambos do Código Penal, narrando que:

(...)
Revelam os autos que, em 12 de outubro de 2017, na localidade de São José de Fruteiras, zona rural desta cidade, o denunciado injuriou a vítima RONALDO utilizando elementos referente à sua raça e cor, bem como ameaçou RONALDO e ROGÉRIO prometendo-lhes mal injusto e grave, causando fundado temor nas vítimas.

Ao que se apurou, no dia dos fatos, as vítimas RONALDO e ROGÉRIO, que são sobrinhos e vizinhos do denunciado, perceberam que ele estava com alguns amigos em sua casa (do denunciado) munidos de armadilhas para capturar pássaros da fauna Silvestre.

Diante da situação, RONALDO decidiu usar seu telefone celular para fotografar todo o movimento na casa do acusado, e, posteriormente, denunciá-lo ao IBAMA.

Ocorre que o denunciado percebeu que a vítima RONALDO estava fazendo as fotografias, o que lhe deixou enfurecido, ao passo que começou a xingar a vítima RONALDO e injuriar sua honra, dizendo-lhe "NEGO ALEIJADO, NEGO VIADO, EM VEZ DE VOCÊ QUEBRAR A PERNA, VOCÊ TINHA QUE QUEBRAR A LÍNGUA".

Não satisfeito com os xingamentos, o denunciado passou a ameaçar as vítimas RONALDO e ROGÉRIO, pois com uma foice em mãos, começou a quebra a cerca que dividia as propriedades, dizendo que iria entrar em seu quintal (de Ronaldo) e lhes meter a foice, ato que só não ocorreu, pois, alguns familiares das vítimas que também estavam no local, se armaram com pedaços de pau e enfrentaram o denunciado, que desistiu de cumprir as ameaças.

(...)

A Defesa postula pela absolvição do recorrente em relação aos delitos narrados, aduzindo a ausência de provas.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima e pela testemunha em Juízo.

A vítima, Ronaldo José Vieira Batista, confirmou sua narrativa pré-processual, afirmando que o réu, seu tio, o chamou de “nego aleijado”. No dia 12/10/2017, relata que ele ameaçou de lhe machucar com uma foice e que chegou a entrar em seu terreno. Ademais, diz que ele e o réu já não tinham um bom relacionamento antes deste dia, mas que as coisas não se agravaram antes porque o seu avô ajudava a apaziguar as situações. No mais, diz que o acusado
ameaçou que iria matá-lo e que, realmente, ficou com medo no momento, embora já não se sinta ameaçado por ele desde então.

O réu, por sua vez, não compareceu à audiência.

Entretanto, cumpre ressaltar que, na esfera policial, o acusado negou que tenha proferido comentários racistas ou sexuais a Ronaldo e confirmou que usou sua foice durante a discussão para quebrar a cerca da vítima, vejamos:

“QUE, no que se refere aos fatos relatados, o declarante informa que é vizinho de RONALDO e familiares, porém atualmente sem muito contato com os mesmos; QUE, RONALDO é deficiente físico em razão de acidente de moto, embora tenha uma vida normal e trabalhe; QUE, no dia dos fatos, o declarante recebeu em sua propriedade/casa os amigos NORIVAL ROBERTO, "vulgo "NEGÃO e LUIZ CARLOS com o objetivo de diversão com os pássaros; QUE, "NEGÃO" trouxe um pássaro trincaferro afilhado; QUE, "NEGÃO" sabia que o declarante possuía em sua propriedade um casal do pássaro trinca-ferro com dois filhotes no ninho, que costumeiramente se alimentavam com bananas na porta da cozinha de sua casa; QUE, "NEGÃO" trouxe o seu pássaro "para esquentá-lo” ou treiná-lo, vez que o mesmo teria oportunidade única de ter contato com pássaros soltos na natureza; QUE, os pássaros apareceram e começaram a interagir com o pássaro de "negão", sem a intenção de captura de animais com risco de extinção; QUE, tal movimentação começou a irritar RONALDO, que a uma distância de pouco mais de cem metros, começou a fotografar o declarante e seus convidados; QUE, o declarante bastante incomodado, chamou a atenção de RONALDO, perguntando-lhe o porquê do seu o de fotografá-los; QUE, RONALDO respondeu: "NÃO. EU VOU FAZER ISSO PARA VOCÊS APRENDER A NÃO PEGAR PASSARINHOS. EU VOU MANDAR PARA O IBAMA E VOCÊS SÃO SE FUDER NA SEGUNDA-FEIRA"; QUE, o pai e a mãe de RONALDO intervieram, chamando a atenção de RONALDO, inclusive o pai de RONALDO falou: "POR QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO ISSO COM O SEU TIO. ELE NUNCA FEZ NADA COM NÓS";
QUE, o declarante bastante incomodado pegou uma foice e cortou a cerca para pegar RONALDO; QUE, RONALDO entrou para dentro de sua casa, dizendo que pegaria uma arma e logo retornou, aparentemente desarmado, oportunidade que o seu pai repreendeu-o violentamente; QUE, o declarante bastante nervoso foi retirado do local por seu amigos, seguindo para sua casa, e lá permaneceu por algum tempo
; QUE, o declarante posteriormente foi procurado por policiais militares acionados por RONALDO; QUE, o declarante prestou todos os esclarecimentos aos policiais militares, demonstrando o procedimento de RONALDO, posição dos pássaros e, caso tivesse cometido algum crime ambiental, com certeza seria autuado; QUE, o declarante conversou com RONALDO há aproximadamente dois meses, oportunidade que o mesmo pediu-lhe desculpas; QUE, RONALDO comentou que procuraria a polícia civil para "retirar a queixa"; QUE, o declarante esclarece que RONALDO "é odiado na comunidade por motivo de tentar se meter na vida de todos, fazendo fofocas, intrigas e outras coisas que não deseja falar neste momento"; QUE, portanto, o problema entre o declarante e RONALDO é antigo;
QUE, o declarante nega que no calor dos acontecimentos proferiu comentários de cunho racista e sexual a pessoa de RONALDO
; (...)”

Somado a isso, a testemunha, Rogerio Jose Vieira Batista da Silva, irmão da vítima, relatou que, no dia dos fatos, ele viu o seu tio e outras pessoas tentando pegar um pássaro, mas que, anteriormente, foi dito que não era para ninguém pegá-lo. Diante disso, ele e seu irmão passaram a filmar o acusado tentando capturar o pássaro. Relata que, após ver que estava sendo filmado, seu tio começou a falar que: “seu irmão era aleijado”, “que come às custas de seu pai”, “que ele daria ao seu irmão o que merece”. Em seguida, veio com uma foice em direção ao terreno em que eles estavam, mas que dizia que seu problema era apenas com o seu irmão, dizendo que: “queria pegar só ele”.

No que diz respeito à ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, entende-se que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios

Cumpre mencionar, ainda, que o crime de ameaça, por se tratar de crime formal, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Ademais, no que se refere aos crimes de injúria, há o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 180, § 1º, DO CP. DELITO, EM TESE, PRATICADO NO CONTEXTO DE UMA DISCUSSÃO DE CONDOMÍNIO EM QUE A SUPOSTA AUTORA TERIA GRITADO COM A VÍTIMA POR MEIO DO INTERFONE, FAZENDO COM QUE A VIZINHANÇA FICASSE ALERTA E ACIONASSE A PORTARIA, DADA A ENVERGADURA DOS RUÍDOS OUVIDOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito ( AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). 2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso.
Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância.
3. Também não há falar que a ação penal se encontra consubstanciada apenas nas declarações da própria vítima, uma vez que, segundo a própria inicial acusatória, os espasmos preconceituosos foram, em tese, de tal envergadura, que os ruídos foram capazes de preocupar os demais moradores do prédio, além do que o diálogo ofensivo foi supostamente realizado por meio do interfone do condomínio, ambiente livre de circulação de pessoas. 4. Assim, não logra a tese de ausência de justa causa para a ação penal, sendo manifestamente prematura a intervenção deste Superior Tribunal para afastar as conclusões do Juízo de conhecimento, o qual, mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, recebeu a inicial acusatória, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 26/1/2023, não entendendo carente de justa causa a ação penal, devendo ser privilegiado, em casos como este, o Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Precedente. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 171132 RJ 2022/0298801-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)
.

Portanto, verifica-se que os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência das infrações penais previstas no art. 147 e no art. 140, § 3º, ambas do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.